Tribunal: TJBA
Processo: 8002080-11.2019.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-15
Data de publicação: 2025-11-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002080-11.2019.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, WALTER NEY VITA SAMPAIO

APELADO: ADELINO MEDRADO DE SOUZA

Advogado(s)
:
MARCIO SOUZA GARCIA

ACORDÃO

E
MBAR
GOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 10.000,00. DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO A OUTROS JULGADOS DA MESMA CÂMARA. IRRELEVÂNCIA. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE SE DÁ DE FORMA INDIVIDUALIZADA, CONFORME AS PECULIARIDADES DE CADA CASO. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR AFASTADOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002080-11.2019.8.05.0229
, em que figuram como embargante LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP e como embargado ADELINO MEDRADO DE SOUZA.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA
, pelas razões a seguir delineadas.

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto